Tribunal: TJSP
Processo: 0000215-41.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000215-41.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
TIAGO MUNIZ BARRETO DA ROSA, ALESSANDRO ELIAS ROSA e GIOVANNI
THIAGO ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
2
VOTO No 42.215
APELAÇÃO No 0000215-41.2018 São Paulo
APELANTES: GIOVANNI THIAGO ROSA
TIAGO MUNIZ BARRETO DA ROSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 322/333, cujo relatório se adota,
da 5a Vara da Comarca de São José dos Campos, Giovanni Thiago
Rosa, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal,
e ao artigo 311, da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69, do Estatuto
Repressor, foi condenado, respectivamente, às penas de dois (02)
anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão, e vinte (20) dias-
multa, no piso legal, e oito (08) meses e cinco (05) dias de detenção,
no regime semiaberto. Por sua vez, Tiago Muniz Barreto da Rosa, por
infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, foi
condenado à pena de dois (02) anos de reclusão, no regime prisional
semiaberto, e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Inconformado, recorreu o réu Giovanni postulando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
3
absolvição da prática do delito previsto no artigo 311, da Lei 9.503/97.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, fixação de regime
prisional menos gravoso, além da substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 372/377). Por sua vez, o réu Tiago Muniz
Barreto da Rosa requer a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, busca o reconhecimento da tentativa, a fixação da
pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a
detração penal (fls. 401/406).
As contrarrazões encontram-se às fls. 385/394 e 421/439.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de
fls. 453/469, opinou pelo improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
O recurso do réu Giovanni comporta parcial provimento,
improvendo-se, por outro lado, o apelo do réu Tiago, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelos autos de
prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de entrega, boletim de
ocorrência, laudo pericial, documentos todos encartados aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
4
bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
O réu Giovanni, em Juízo, confessou integralmente os fatos
contidos na denúncia. Por sua vez, Tiago, ao reverso, negou-os, sem
apresentar, contudo, versão apta a ilidir a imputação que recai sobre
si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório os
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Rogério declarou que, na
data dos fatos, estava em viagem e tomou conhecimento dos fatos
através de seu pai e de seu vizinho Djair. Por fim, aduziu ter sofrido
prejuízo aproximado de R$ 4.600,00, porquanto parte dos bens teria
se danificado na fuga dos agentes.
A testemunha Djair Assunção dos Santos, na fase
administrativa, asseverou residir em frente à residência da vítima e
que, na data dos fatos, estava dormindo, quando ouviu forte barulho
vindo da rua. Ele percebeu que o portão de seu vizinho, a vítima
Rogério, estava aberto e, por baixo dele, saiu um indivíduo
carregando uma televisão. Instantes depois, visualizou outro indivíduo
saindo pelo mesmo local com outra televisão. Os dois andaram
alguns metros e se evadiram a bordo do veículo modelo GM/Monza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
5
de cor cinza. Ato contínuo, Djair notificou a Polícia Militar, que chegou
rapidamente ao local dos fatos. Na Delegacia de Polícia, ele
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado Giovanni Tiago Rosa
como sendo um dos autores do delito em apreço.
A testemunha João Aparecido dos Santos, pai da vítima
Rogério, ouvida em ambas as fases processuais, corroborou, em
linhas gerais, o depoimento da testemunha Djair. Ele acrescentou ter
comparecido à Delegacia de Polícia, onde reconheceu parte dos
objetos subtraídos, comprometendo-se a entrega-los ao seu filho.
O policial militar Leone de Oliveira Pani, em Juízo, ratificou
os sobreditos depoimentos. Segundo ele, na data dos fatos, após ser
notificado dos fatos em apreço, realizou, na companhia do policial
militar Marcos Aurélio, patrulhamento de rotina, momento em que
avistou o veículo usado pelos réus para se evadirem do local dos
fatos.
Assim, o miliciano deu ordem de parada ao condutor, a
saber, o réu Giovanni, mas este empreendeu fuga em alta velocidade
por diversas ruas, trafegando em alta velocidade, inclusive na
contramão, sem respeitar a sinalização dos semáforos, bem como
passando por locais onde havia grande movimentação de pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
6
Após cerca de quarenta minutos de acompanhamento, o
carro com os acusados foi alcançado e cercado. Três indivíduos
desembarcaram e tentaram, ainda, empreender fuga, mas sem
sucesso, porquanto foram detidos. No interior do veículo, foi
localizada a res furtiva. Peritos estiveram no local dos fatos e
constataram arrombamento do portão para ingresso no imóvel da
vítima, danos na porta e marcas de sangue pelo local. Na Delegacia
de Polícia, a testemunha João Aparecido, pai da vítima Rogério,
reconheceu os objetos apreendidos no veículo como de propriedade
de seu filho.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
7
E o crime realmente se consumou, pois os acusados
lograram manter a posse tranquila e desvigiada da “res”. Tanto é
assim que eles foram detidos por policiais militares, cerca de quarenta
(40) minutos depois da subtração, após empreenderem fuga.
De rigor consignar, quanto ao delito de furto, que as
qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de obstáculos
restou provada, tanto pela prova oral produzida, como pelo laudo
pericial de fls. 184/193.
Ademais, em relação ao réu Giovanni, não restam dúvidas
de que ele conduziu em alta velocidade o veículo utilizado para evadir-
se do local dos fatos, na posse da res furtiva, em local de grande
movimento e concentração de pessoas, passando por diversos
bairros, inclusive na contramão, desrespeitando a sinalização dos
semáforos.
Assim, não há que se falar na ocorrência da consunção.
Isto porque, a prática dos crimes em apreço, conquanto tenha se
dado em um mesmo contexto fático, configura ações distintas e
lesiona bens jurídicos diversos.
Ademais, não houve absorção de crime meio pelo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
8
fim, tal como ocorre com a falsificação de documento para a prática
de estelionato, em que o agente responde tão-somente pela prática
deste último delito, ou ainda, nos caos em que o agente utiliza arma
de fogo para praticar homicídio, caso em que será julgado apenas
pela prática do crime contra a vida.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, de rigor
a condenação dos réus pelo delito de furto qualificado pelo concurso
de agentes e rompimento de obstáculos e, quanto ao acusado
Giovanni, ainda, pelo cometimento do delito previsto no artigo 311, do
Código de Trânsito Brasileiro, não havendo, assim, que se cogitar de
insuficiência de provas para as condenações, tampouco de
absolvição, quanto a este último, pelo princípio da consunção,
porquanto ocorreu de forma autônoma.
Contudo, quanto às penas, insta alguma ponderação.
A base de cada réu foi fixada, corretamente, em um sexto
(1/6) acima do mínimo legal, consoante o artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, para o réu Giovanni, a pena
foi majorada, para cada delito, em um sexto (1/6) acima do mínimo
legal, sob o argumento de que a reincidência (fls. 227) prepondera
sobre a confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
9
Ocorre que o acusado confessou os fatos contidos na
denúncia, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim
acolhendo-se o pleito da defesa - compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que aqui se
opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
10
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na mesma fase, ainda, quanto ao réu Tiago, ausentes
circunstâncias agravantes, o douto Magistrado a quo reconheceu
corretamente, em favor dele, a atenuante da menoridade relativa,
mas não reduziu a pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição
da pena.
Assim, a pena finaliza, para o réu Giovani, em dois (02) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, para o delito
de furto qualificado, e seis (06) meses de detenção para o crime
previsto no artigo 311, da Lei 9.503/97.
O regime prisional adotado (semiaberto), para cada réu, foi
bem fixado e não comporta reparo.
E, por fim, realmente inviável a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que os
requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se
encontram satisfeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000215-41.2018.8.26.0617 -Voto no
11
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo defensivo do
réu Giovanni Thiago Rosa para reduzir a sua pena para dois (02)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, quanto
ao delito de furto qualificado, e seis (06) meses de detenção para o
crime previsto no artigo 311, da Lei 9.503/97, restando mantida, no
mais, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator